Tribunal: TJDFT
Processo: 0715329-34.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0715329-34.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) DECISÃO Trata-se de habeas corpus com pedido liminar interposto em face de decisão que determinou a apreensão do passaporte do impetrante e restringiu sua saída do território nacional. É o breve relato. DECIDO. Com efeito, em face da mesma decisão, ora tida como ato coator, e com base nos mesmos fundamentos, o impetrante interpôs o Agravo de Instrumento de no 0713077-58.2026.8.07.0000, no qual foi indeferido o pedido de efeito suspensivo, uma vez que não estariam presentes os requisitos legais. O princípio da unicidade recursal disciplina que, para cada decisão judicial, é cabível um único recurso adequado, impedindo a interposição simultânea de múltiplos recursos contra o mesmo ato pela mesma parte. Portanto, filio-me à recorrente que entende não ser possível a utilização do Habeas Corpus como substituto recursal, sobretudo quando já interposto o recurso adequado pela parte. O conhecimento do Agravo de Instrumento interposto em primeiro lugar impede o conhecimento do Habeas Corpus, seja pela preclusão consumativa seja pela violação do princípio da unicidade recursal. Nesse sentido, confira-se o entendimento do STJ a respeito do tema: PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. FAMÍLIA. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA PAGAR A PENSÃO EM ATRASO SOB PENA DE PRISÃO CIVIL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. EXAME DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. CAPACIDADE FINANCEIRA DO DEVEDOR DE ALIMENTOS NÃO PODE SER AFERIDA NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA E EXISTÊNCIA DE OUTRO FILHO NÃO É SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR O INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PERDA DO CARÁTER ALIMENTAR DA DÍVIDA EXECUTADA. MATÉRIA CONTROVERTIDA QUE NÃO PODE SER OBJETO DE HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE QUE OS ALIMENTANDOS NÃO MAIS NECESSITAM DOS ALIMENTOS. MAIORIDADE, POR SI SÓ, NÃO É CAPAZ DE DE SCONSTITUIR A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR (SÚMULA N. 358 DO STJ). PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA NÃO ELIDE O DECRETO PRISIONAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que não conheceu de habeas corpus cível, em virtude de preclusão consumativa e ofensa ao princípio da unicidade recursal, após a interposição de agravo de instrumento contra a mesma decisão. (...) 4. O Superior Tribunal de Justiça já proclamou reiteradas vezes que o habeas corpus não é substitutivo de recurso ordinário e que a real capacidade financeira do paciente/recorrente não pode ser verificada em habeas corpus que, por possuir cognição sumária, não comporta dilação probatória e não admite a análise aprofundada de provas e fatos controvertidos e nem sequer no correlato recurso ordinário. (...) 8. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 1.011.775/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025.) PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. RAZÕES DISSOCIADAS DA MOTIVAÇÃO DA DECISÃO ORA IMPUGNADA. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DOS ARTS. 1.021, § 1.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E 259, § 2.o, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) 7. O princípio da unicidade ou unirrecorribilidade recursal preceitua que, contra uma única decisão judicial admite-se, ordinariamente, apenas uma via de impugnação. Assim, também por esse fundamento o writ é incabível, tendo em vista que, contra o mesmo acórdão de origem, já havia sido interposto, nesta Corte, agravo em recurso especial e também impetrado outro habeas corpus. Ressalte-se que o fracionamento de pedidos em oportunidades diversas não é admitido por esta Casa. (...) Recurso não conhecido. (RCD no HC n. 801.021/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO "HABEAS CORPUS". PRISÃO CIVIL. ALIMENTOS. "HABEAS CORPUS" IMPETRADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO CABÍVEL. INVIABILIDADE. ARGUMENTOS NÃO EXAMINADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÕES RELACIONADAS À CONDIÇÃO ECONÔMICA DA ALIMENTANDA. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de não ser admissível a utilização de "habeas corpus" como sucedâneo ou substitutivo de recurso cabível. [...] 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no HC n. 629.081/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado aos 29/3/2021, DJe de 6/4/2021) Não é diferente o entendimento do TJDFT. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INADMISSIBILIDADE DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a impetração de habeas corpus como substitutivo do agravo em execução e se há, no caso, ilegalidade manifesta apta a justificar a concessão da ordem de ofício, diante da negativa de prisão domiciliar a apenado que alega ser o único responsável por filho menor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus não se presta à substituição de recurso próprio, como o agravo em execução, salvo em casos de ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder. 4. A simultaneidade do habeas corpus e do agravo em execução viola o princípio da unicidade da via recursal. (...) 6. Habeas corpus não conhecido. _______________________________________ (Acórdão 2022251, 0726258-63.2025.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/07/2025, publicado no DJe: 25/07/2025.) É bem verdade que, excepcionalmente, existe a possibilidade de concessão da ordem de ofício, na hipótese em que se verificar que alguém sofre ou está sofrendo constrangimento em sua liberdade de locomoção em virtude de decisão manifestamente ilegal ou teratológica. No entanto, esse não é o caso dos autos. Conforme restou decidido no Agravo de Instrumento de no 0713077-58.2026.8.07.0000, “importante ressaltar que a execução tramita há quase 6 (seis) anos, tendo sido adotadas diversas medidas típicas de execução, inclusive com auxílio judicial, a maioria delas com resultado limitado ou infrutífero. A decisão agravada, por sua vez, analisou cuidadosamente a questão à luz do Tema 1.137 do STJ, evidenciando a capacidade financeira do executado, o caráter subsidiário, além do pagamento de débito em outro processo após a adoção da mesma medida atípica ora imposta. A agravada também demonstrou que o agravante realizou luxuosa viagem em cruzeiro marítimo recentemente, o que endossa a tese de ocultação patrimonial e a resistência à quitação do débito em execução.” Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus. Sem honorários. Comunique-se o Juízo de origem. Dê-se ciência ao Ministério Público. Preclusa a presente decisão e após as comunicações de praxe, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Intime-se Brasília/DF, 16 de abril de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora